Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO IMPROCEDENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta.
2. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.
3. É cabível a valoração negativa da conduta social quando comprovado que a ré cometeu o delito enquanto cumpria pena em regime aberto.
4. Comprovado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, é cabível a fixação do valor mínimo para fins de indenização dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP.
5. Recurso conhecido e desprovido.